Tribunal: TJES
Processo: 5008745-14.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008745-14.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMOS COMERCIO E MAGAZINE LTDA
RECORRIDO: LUZIA DE ANDRADE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação indenizatória, onde Aduz a parte autora que, no dia 12/09/2021, no final do seu expediente de trabalho, adentrou ao estabelecimento da empresa ré e que, em determinado momento, ao manusear flores, mesmo com cuidado, esbarrou em um vaso decorativo e o mesmo caiu no chão e quebrou. Logo em seguida, teria chegado uma funcionária, de nome Tânia Tuller, questionando em alto som o fato de ter quebrado o vaso. Diante dessa situação, a vendedora informou a autora que ela somente poderia sair dali se pagasse pelo produto, no valor de R$29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos).

A autora envergonhada, falou que pagaria, mas que não tinha dinheiro no momento, tendo a vendedora respondido que ela teria que pagar, foi então que a autora lembrou do seu colega de trabalho e disse que iria até o Condomínio, que fica a poucos metros da loja, para pegar o dinheiro emprestado e voltaria para pagar pelo produto. Neste momento, a vendedora disse que iria com ela.

A autora foi então até o seu local de trabalho para pegar dinheiro emprestado e pagar pelo objeto danificado. Requer, por fim, a inversão do ônus da prova bem como a condenação da requerida na restituição em dobro da quantia paga (R$29,90), além de indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
julgou procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré a
restituir em dobro o valor pago, no total de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
, corrigidos monetariamente desde a data da despesa em 12/09/21 (Id.) e acrescidos de juros moratórios legais desde a citação e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
2
.000,00 (dois mil reais)
, valores corrigidos pela taxa SELIC a partir desta data.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2807165) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não há o dever de o consumidor pagar por um produto que quebrou acidentalmente. O risco de acidentes nos estabelecimentos comerciais inclui eventuais quebras de produtos por manuseio do freguês e é inerente à própria existência da atividade empresarial, o que quer dizer que não é razoável que essa obrigação seja transferida ao cliente. Logo, em regra, não há o dever de o consumidor pagar por um produto quebrado acidentalmente.

Ademais, ainda que assim não fosse, há evidente abuso de direito de cobrança pela ré. Vislumbro, no caso em tela, que a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento, uma vez que foi impedida de sair da loja ré ou de voltar em outro momento para pagar a dívida, sendo compelida a ter que pedir dinheiro emprestado ao seu colega de trabalho para que pudesse ir embora. Além disso, esteve acompanhada a todo momento pela funcionária Tânia, o que faz crer que a vendedora estaria “vigiando” a autora para que não fosse embora sem pagar, sendo evidente o cerceamento ao seu direito de locomoção e coação.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.